Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726852-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DAYANE FAGUNDES MANSUR DE PINA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA contra decisão de ID 199139166 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de DAYANE FAGUNDES MANSUR DE PINA, que indeferiu o pedido de pesquisa, por meio do sistema CENSEC. Afirma, em suma, que realizou outras consultas, sem localização de bens passíveis de penhora; que o sistema CENSEC já está implantado no Tribunal; que a consulta se revela meio de garantir a efetividade da execução; que houve afronta ao princípio da cooperação e à garantia da razoável duração do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo, com a imediata realização da pesquisa de bens pelo sistema CENSEC, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 60975423). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, regulamentada no Provimento n. 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, consiste em ferramenta utilizada para administrar bancos de dados com informações sobre testamentos, procurações e escrituras públicas. Ou seja, é um mecanismo de gerenciamento de dados para as serventias extrajudiciais, sem a finalidade de pesquisa de bens passíveis de penhora. Dessa forma, a medida pretendida pela parte agravante revela desvirtuamento da finalidade para a qual foi concebida a ferramenta. Ademais, “muito embora o sistema disponha de informações a respeito de eventuais testamentos, escrituras públicas e procurações, estas informações, com a finalidade de encontrar bens do devedor para pagamento do crédito perseguido pelo credor, podem ser requisitadas pelos próprios demandantes/credores sem a necessidade de intervenção judicial.” (Acórdão 1799650, 07392018320238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 29/1/2024). Colaciona-se precedente desta e. Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS CENSEC. MÓDULO CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES. I - A Censec tem as atribuições de interligar e permitir o intercâmbio de documentos e o tráfego de informações e dados, aprimorando tecnologias para viabilizar os serviços notariais, notadamente testamentos, escrituras e procurações, em meio eletrônico, art. 1o do Provimento n° 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça. II - Mantida a r. decisão que indeferiu a consulta perante a Censec, que não constitui nem se equipara a uma ferramenta de busca patrimonial do executado; além disso, no próprio site da Censec há a possibilidade de consulta pública para obtenção de informações quanto à existência de testamentos e de algumas escrituras. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1824193, 07334528520238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 22/3/2024). Por fim, o princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localização de bens do devodor passíveis de constrição ao Poder Judiciário, não podendo, portanto, ser utilizado como subterfúgio para que o credor permaneça inerte na indicação de bens, cujas diligências podem ser por ele realizadas. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora